Tribunal: TCU
Processo: 003.277/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente aos números dos Planos de Benefícios Definidos de POSTALIS, PETROS e FUNCEF. Fluxo deCaixa Superavitário x Déficits.

Inteiro teor:
Acórdão 1955/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de supostas irregularidades relacionadas aos equacionamentos de déficits atuariais bilionários ocorridos nas seguintes Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC): Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis); Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros); e Fundação dos Economiários Federais (Funcef). Considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, por ausência de indícios de irregularidades que justifiquem a atuação do Tribunal; considerando, que a análise técnica não identificou indícios de irregularidade, pois a fundamentação fática e jurídica alegada pelo denunciante confunde os conceitos de equilíbrio financeiro e atuarial; considerando que os superávits financeiros apontados pelo denunciante na comparação entre receitas e despesas vinculadas dos planos não invalidam a existência de déficits atuariais, os quais decorrem de projeções de longo prazo e justificam os equacionamentos necessários para garantir a solvência dos planos; considerando que as rubricas "outras despesas" e "receitas de investimentos" não se encontram acompanhadas de elementos que indiquem irregularidades ou ilegalidades; considerando, por fim, que não foram apresentados elementos objetivos que justifiquem o aprofundamento da análise da matéria pelo Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992; no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e c) informar o teor desta deliberação ao denunciante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.277/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Postalis Instituto de Previdência Complementar. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.